Tribunal: CARF
Processo: 10805.902249/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902249/2014-53
ACÓRDÃO
3002-004.061 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, deve ser
homologada a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.061 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902249/2014-53
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 37132.65818.280214.1.3.04-5025,
transmitido pelo contribuinte acima identificado em 28/02/2014, por meio do
qual é solicitado o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 987,64,
relativo à COFINS (código de receita 5856) recolhida em 23/12/2011, referente ao
período de apuração 01/11/2011 a 30/11/2011, para fins de compensação com
débitos no montante total de R$ 1.164,82.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido eletronicamente, não
homologou a compensação pleiteada, sob o fundamento de inexistência de
crédito disponível, em razão de o pagamento indicado no correspondente DARF já
haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Antes da emissão do referido despacho, foi disponibilizada ao contribuinte, no
sítio eletrônico da RFB, a Análise Preliminar do Direito Creditório, informando
que, caso fossem identificadas inconsistências, seria concedido o prazo de 45 dias
para saneamento, mediante transmissão de PER/DCOMP retificador ou
apresentação de declarações retificadoras (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF, entre
outras).
Contra a decisão de não homologação, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que:

•
Em auditoria interna, verificou pagamento a maior de COFINS
(código 5856) relativamente ao período de apuração indicado. Apresentou
PER/DCOMP retificador visando à compensação do suposto crédito, sem ter
previamente retificado as demais declarações acessórias — como DACON e DCTF
— nas quais o débito havia sido declarado incorretamente.

•
Somente após a ciência do Despacho Decisório procedeu à
retificação das declarações DACON e DCTF, juntadas aos autos, de modo que
nelas passou a constar o valor reduzido da COFINS devida, o que, segundo afirma,
comprova a liquidez e certeza do direito creditório.

•
Diante disso, requer o provimento da Manifestação de
Inconformidade, com a consequente homologação da compensação apresentada.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.061 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902249/2014-53
3

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela DIAUTO DISTRIBUIDORA DE
AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA contra o Acórdão no 12-91.024, proferido pela 16a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) do Rio de Janeiro. Este
Acórdão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, mantendo a não
homologação de uma compensação.
A controvérsia teve sua gênese na transmissão do PER/DCOMP no
37132.65818.280214.1.3.04-5025, em 28/02/2014. Por meio deste, a contribuinte pleiteou a
compensação de um crédito de COFINS (código 5856), alegadamente pago a maior no período de
apuração de novembro de 2011. O valor original do crédito era de R$ 987,64, que, atualizado pela
Selic (17,94%), totalizava R$ 1.164,82. Este crédito foi utilizado para compensar um débito de IRPJ
(código 2362-01) referente ao período de apuração de janeiro de 2014, no valor de R$ 1.164,82.
O Despacho Decisório inicial da DRF Santo André, emitido em 04/09/2014, não
homologou a compensação. A fiscalização fundamentou sua decisão alegando que o pagamento do
DARF de COFINS (código 5856, PA 30/11/2011, no valor de R$ 48.614,48), identificado como
origem do crédito, havia sido integralmente utilizado para a quitação de outros débitos da própria
contribuinte, não restando, portanto, crédito disponível para a compensação pleiteada.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a DIAUTO DISTRIBUIDORA DE
AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA argumentou ter identificado, por meio de auditoria, o
pagamento a maior da COFINS. A contribuinte reconheceu que a retificação das declarações
acessórias (DCTF e DACON) pertinentes ao período do crédito (novembro/2011) foi realizada de
forma extemporânea, ou seja, após a emissão do Despacho Decisório. Contudo, defendeu que essa
retificação, juntamente com outros documentos, comprovaria a liquidez e certeza do crédito.
A DRJ do Rio de Janeiro, em seu Acórdão no 12-91.024, manteve a não
homologação da compensação e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Embora a
DRJ tenha reconhecido a possibilidade de comprovação da existência de crédito por outros meios
que não apenas a retificação tempestiva das declarações (em observância ao princípio da verdade
material e conforme Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e jurisprudência do CARF), a decisão foi
pela improcedência por considerar que a contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios primários e específicos (tais como operações de venda, bases de cálculo, detalhes
do erro de apuração) que justificassem o alegado crédito, limitando-se à apresentação das
declarações retificadoras.
O presente Recurso Voluntário foi interposto ao CARF em 19/10/2017, buscando a
reforma da decisão da DRJ. A tramitação deste processo no CARF tem sido longa e complexa, com
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.061 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902249/2014-53
4
diversas redistribuições de relatoria devido a questões como dispensa de conselheiros e vinculação a
processo paradigma em sistemática de recursos repetitivos.
Entre os documentos que instruem este processo, destacam-se a DCTF e o DACON
retificadores de novembro/2011, o Balancete de Verificação de novembro/2011, e o Razão
Analítico da conta I.R.P.J. - EMPRESA de fevereiro/2014.
A controvérsia central deste processo gira em torno da comprovação da existência,
liquidez e certeza do crédito de COFINS, decorrente de alegado pagamento a maior em novembro
de 2011, que a contribuinte utilizou para compensar um débito de IRPJ de janeiro de 2014.
A DRJ, em sua análise, acertadamente ponderou que a retificação de declarações
acessórias fora do prazo, embora possa ter limitações formais, não impede que o contribuinte
demonstre a realidade do seu direito creditório por meio de outras provas, em respeito ao princípio
da verdade material. Contudo, a instância de julgamento anterior entendeu que a contribuinte não
havia cumprido o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito, conforme exigido pelo Art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72.
Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os
documentos anexados ao Recurso Voluntário e disponíveis para análise desta Corte, um elemento
probatório assume particular relevância e, a meu ver, é capaz de superar a insuficiência de provas
apontada pela DRJ. Refiro-me ao Razão Analítico da conta 2.1.2.02.05.001 – I.R.P.J. - EMPRESA,
referente ao período de 01/02/2014 a 28/02/2014 (Fls. 276-281).
Na Fl. 276, para a conta 2.1.2.02.05.001 (I.R.P.J. - EMPRESA), há um lançamento
de crédito datado de 28/02/2014, com o seguinte histórico:
"VLR.REF.A IRPJ APURACAO JAN/2014, COMPENSADO COM COFINS
APURACAO
DEZ/2011
(RECOLH.A
MAIOR)
CF.PERDCOMP
ENVIA
37132.65818.280214.1.3.04-5025" no valor de R$ 1.164,82.
Este lançamento é de crucial importância porque:
Reconhecimento Contábil Interno: Demonstra que a própria contabilidade da
DIAUTO reconheceu a existência de um crédito de COFINS (identificado como "recolhimento a
maior") proveniente da apuração de dezembro de 2011 e o utilizou para compensar o débito de IRPJ
de janeiro de 2014.
Referência Direta ao PER/DCOMP: O histórico do lançamento faz menção expressa
ao número do PER/DCOMP (37132.65818.280214.1.3.04-5025), que é objeto deste processo,
confirmando a vinculação e a natureza da operação de compensação.
Valor Coerente: O valor de R$ 1.164,82 registrado no Razão Analítico corresponde
exatamente ao valor atualizado do crédito de COFINS e ao valor do débito de IRPJ declarado no
PER/DCOMP, reforçando a veracidade da operação contábil.
Refutação da "Integral Utilização": A existência deste registro contábil refuta
diretamente a alegação da fiscalização, que embasou o Despacho Decisório, de que o DARF de
COFINS de R$ 48.614,48 (PA 30/11/2011) foi "integralmente utilizado" e que não restava crédito.
O Razão Analítico indica que uma parcela desse pagamento (os R$ 987,64 originais, que
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.061 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902249/2014-53
5
atualizados chegam a R$ 1.164,82) foi, sim, considerada um crédito pela empresa e utilizada
especificamente na compensação em questão.
Considerando que as declarações DCTF e DACON retificadoras de novembro/2011
(Fls. 178-193 e 210-225) já indicavam que o valor do DARF original de COFINS (R$ 48.614,48)
era superior ao valor efetivamente devido de COFINS (R$ 47.626,84, conforme DCTF, ou R$
47.626,83, conforme DACON, resultando na diferença de R$ 987,64), e o Razão Analítico ora
examinado oferece a prova contábil interna da utilização dessa diferença como crédito para a
compensação do IRPJ, entendo que a contribuinte supriu a exigência de comprovação da liquidez e
certeza de seu crédito. O lançamento no Razão Analítico, como documento contábil primário, atesta
a veracidade e a formalização da compensação nos livros da empresa, fornecendo o lastro que a
DRJ considerou ausente.
Portanto, diante da evidência contábil inequívoca apresentada, que detalha a origem e
a aplicação do crédito, as razões que fundamentaram a não homologação pela fiscalização e a
improcedência pela DRJ restam superadas.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório objeto do pedido de restituição e homologar a
compensação a ele vinculada, até o limite do valor do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 294
DF CARF MF
Original